Tribunal: CARF
Processo: 10680.723292/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Assim, compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência (art. 67, § 1o, do RICARF).
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS PELA CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os quais não foram onerados pelas contribuições. O frete, nessa condição, não é insumo do processo produtivo. Se o insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo tratamento será dado aos demais valores incluídos no custo de aquisição.
No presente caso, o crédito do leite in natura foi reconhecido, por consequência, o seu frete também, pois o crédito desse serviço acompanha o crédito do insumo, por lhe agregar custo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723292/2010-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.183 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE
MINAS
GERAIS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de
maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Assim, compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF,
sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência (art.
67, § 1o, do RICARF).
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
ONERADOS
PELA
CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os quais não
foram onerados pelas contribuições. O frete, nessa condição, não é insumo do
processo produtivo. Se o insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo
tratamento será dado aos demais valores incluídos no custo de aquisição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723292/2010-84
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

No presente caso, o crédito do leite in natura foi reconhecido, por consequência, o
seu frete também, pois o crédito desse serviço acompanha o crédito do insumo,
por lhe agregar custo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial, somente quanto ao frete de produtos desonerados e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, em face do Acórdão n.o 3401-005.171, que possui a seguinte ementa:

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

"COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EXPORTAÇÃO.
COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO
DE
LEITE
IN
NATURA
ADQUIRIDO
DE
SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa apurar
o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura dos
seus associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da
incidência das contribuições na venda.
COFINS.
CREDITAMENTO.
FRETE.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas
gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte."
Eis o dispositivo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito básico em relação a aquisições
de leite in natura sem suspensão, e os créditos de frete tomados pela recorrente e
não repassados a seus associados, mantendo-se, portanto, a glosa concernente ao
montante descontado dos fornecedores no "primeiro percurso", nos exatos e
precisos termos do relatório de diligência fiscal.

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial suscitando a divergência
quanto:

1- Direito ao Creditamento sobre o Leite In Natura;
2- Direito ao Creditamento sobre Frete de Produtos Desonerados.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
485 a 488.

A Contribuinte foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda quanta a matéria, Direito ao Creditamento sobre
o Leite In Natura e caso conhecido a improcedência total do Recurso Especial.

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A Divergência suscitada diz respeito as seguintes matérias:

1- Direito ao Creditamento sobre o Leite In Natura;
2- Direito ao Creditamento sobre Frete de Produtos Desonerados.

Quanto ao item 1, referente ao Direito ao Creditamento sobre o Leite In
Natura, o Acórdão recorrido assim decidiu:

17. O raciocínio não se encontra em harmonia com a legislação tributária, com
a posição deste Conselho, ou com a posição externada em Solução de Consulta
pela própria Receita Federal do Brasil. Isto porque a Lei n° 10.925/2004,
mencionada pelo próprio fiscal prevê, no § 2° do incido II do art. 9° que a
incidência da contribuição em análise fica suspensa no caso de venda de leite in
natura efetuada por Lei n° 10.925/2004 - Art 9° A incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
(...). II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1° do art. 8° desta Lei (...).
§ 2° A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

18.Com fundamento de validade da norma de 2004, foi editada a
Instrução
Normativa
SRF
n°
636/2006,
posteriormente
revogada
pela Instrução Normativa SRF n° 660/2006, cujo inciso I do art. 11
prevê:

Instrução Normativa SRF n° 660/2006 - Art. 11. Esta Instrução Normativa entra
em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I. Em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins de que trata o art. 2°, a partir de 4 de abril de 2006, data da
publicação da Instrução Normativa n° 636, de 24 de março de 2006, que
regulamentou o art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004.

19.Assim, o que se observa é que, em primeiro lugar, a Lei n°
10.925/2004 estipulou o início da produção de seus efeitos para 01°/08/2004 e,
adicionalmente, condicionou a aplicabilidade do regime à ulterior
regulamentação da Receita Federal. (...)

21.Assim, até o advento da norma infralegal de
2006,
a contribuinte não tinha direito ao crédito presumido, mas sim
ao crédito básico de Cofins, entendimento este sufragado pela
Solução de Consulta n° 214, de 01/06/2009 (... )

22.Em idêntico sentido, diga-se, a Solução de Consulta n°
216, de 19/05/2008 (...)
27. Assim, voto por conhecer e julgar procedente o recurso voluntário neste
particular para reconhecer o creditamento

O Acórdão paradigma no 3403-002.973, trata sobre créditos reclamados que não
teve sua liquidez e certeza assegurada, vez que sua obtenção está cingida por fraudes
comprovadas, somadas a aproveitamentos de créditos incompatíveis com a legislação vigente. O
Despacho Decisório dá conta de que, em operações empreendidas pela Receita Federal, Polícia
Federal e pelo Ministério Público Federal (Operação Tempo de Colheita, Operação Broca e
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Operação Robusta), apurou-se que a Contribuinte participou de fraudes, “comprando” notas
fiscais de venda de café, emitidas por “noteiros”, pessoas jurídicas inexistentes de fato,
precipuamente constituídas para o fim de permitir a obtenção de créditos de contribuições sociais
não cumulativas “cheios”, quando, por se tratar de fornecimento de pessoas físicas, ensejariam
tão somente crédito presumido.

Por sua vez, a decisão recorrida reconheceu o direito de a Contribuinte apurar
créditos referentes às aquisições de leite in natura, pelo fato de que se trata de uma apropriação
de crédito sobre uma aquisição realizada pela própria cooperativa, não de um terceiro que
comprou alguma mercadoria.

A Fazenda Nacional, também, apresentou o acordão paradigma n.° 3301-002.299

Neste verifica-se que foram afastados os créditos relativos aos produtos recebidos
de associados (leite, café, caroço de algodão e milho) por diversos motivos, e trata de
cooperativa singular diferente da cooperativa que estamos tratando no presente autos
(CCPR),senão vejamos:

De acordo com o Despacho Decisório às fls. 06/40, todos os créditos da
COFINS glosados pelo autuante correspondem a créditos básicos, calculados à
alíquota de 7,6 % sobre os custos/despesas de bens e serviços destinados à
revenda e/ ou utilizado na produção de bens. Nem o autuante nem a recorrente
referiram-se ao crédito presumido da agroindústria.

Segundo o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, citado e
transcrito anteriormente, aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição, não dão
direito a créditos passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação.

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Assim, passemos a análise de cada uma das rubricas cujos valores foram
glosados:
1) produtos adquiridos de pessoas físicas; segundo o § 3o, incisos I e II, do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, somente dão direito a créditos os bens e
serviços adquiridos de pessoas jurídicas e os custos e despesas incorridas e
pagas pessoas jurídicas, todas domiciliadas no País, desde que onerados pela
contribuição;
2) produtos recebidos de associados (leite, café, caroço de algodão e milho); de
acordo com art. 9o, II e III, da Lei no 10.925, de 2004, além de grande
parte ter sido adquirida/recebida de pessoas físicas, trata se de produtos
comercializados com suspensão da contribuição, assim não dão direito a
crédito, inclusive, os adquiridos/recebidos de pessoas jurídicas;
3) bens revendidos com suspensão da contribuição (leite, milho e café)
também não geram créditos por serem comercializados com suspensão da
contribuição e/ ou adquiridos de pessoas físicas, mesmo fundamento do item 2;
4) bens para revenda (leite, café, caroço de algodão e milho) também sob o
mesmo fundamento dos itens 2 e 3 não geram créditos;
5) bens para venda adquiridos com alíquota zero, de acordo com § 2o, II, do art.
3o da Lei no 10.833, de 2002, não geram créditos;

Analisando as duas decisões verifica-se que o acórdão paradigma foi muito
sucinto, limitando-se a transcrever alguns artigos da Lei n.o 10.833/03 e da Lei n.o 10.925, e não
enfrentou os efeitos das I N s n . o 636/2006 e n.o660/2006, nem o § 2° do art. 9° da Lei n.o
10.925/2004, tampouco as Soluções de Consulta n.° 214, de 01/06/2009 e n.° 216, de
19/05/2008, que foram mencionados expressamente no acórdão recorrido como razões de decidir
para reconhecer o direito ao crédito básico sobre a aquisição de leite in natura.

No caso vergastado, não havia previsão legal de suspensão do PIS e da COFINS
nas operações realizadas entre as Cooperativas e Cooperados, de modo que, não há como
interpretar qual legislação foi divergente.

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Desta forma, essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial. Em
se tratando de espécies díspares nos fatos embaçadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência.

Por fim, vale ressaltar que essa Câmara Superior já analisou o acórdão tido como
paradigma pela Fazenda em outras situações idênticas em que a Contribuinte também era parte.
Naquela oportunidade a Câmara Superior, ao realizar o cotejo entre a decisão recorrida e o
acórdão tido como paradigma, verificou que não havia qualquer similitude fática e normativa
entre os acórdãos e que, portanto, não havia que se falar em divergência jurisprudencial. Cito os
acórdãos n° 9303-009.845, n° 9303-009.846 e n° 9303-009.847, sessão de 10.12.2019, de
relatoria do Conselheiro Demes Brito:

No que tange ao dissenso referente: (i) Créditos apurados pelo recorrente em
relação ás aquisições de leite in natura, os Acórdãos paradigmas n°s 3403-
002.973 e n° 3301-002.299, não guarda qualquer divergência jurisprudencial
ou similitude fática com que restou decidido pela Turma a quo.
(... )
Já o Acórdão n° 3301-002.299. também não comprova qualquer divergência,
pois, no referido acórdão, o Colegiado afastou os créditos relativos aos produtos
recebidos de Associados da Cooperativa (leite. caroço. milho e algodão). por se
tratar de produtos com suspensão das contribuições sociais. No caso vergastado.
não havia previsão legal de suspensão do PIS e da COFINS nas operações
realizadas entre as Cooperativas e Cooperados. de modo que. não há como
interpretar qual legislação foi divergente.
Desta forma. essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins da divergência jurisprudencial.
Em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica.
não há como se estabelecer comparação e deduzir a divergência.

Desta maneira, entendo que não deve ser conhecido o Recurso Especial da
Fazenda Nacional quanto a Direito ao Creditamento sobre o Leite In Natura.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Diante do exporto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, somente quanto aos serviços de frete na aquisição de leite, e que passo a
decidir.

Do Mérito

Quanto ao mérito, relativo a matéria que restou conhecida, a Fazenda Nacional
suscita divergência quanto Direito ao Creditamento sobre Frete de Produtos Desonerados.

A Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade e, posteriormente,
também no Recurso Voluntário, esclareceu que o ônus direto do pagamento dos serviços de
frete é exclusivamente seu, arcando com a despesa de todo transporte do leite in natura
adquirido de seus fornecedores, haja vista que tal encargo decorre de contrato mercantil firmado
entre as partes (Cooperativa e prestador do serviço).

Quanto a este tema, recordo que essa turma, analisou caso idêntico com a mesma
Contribuinte, e decidiu que o frete possui natureza diversa daquela relacionada ao bem que está
sendo transportado, cito os Acórdãos n.os 9303-009.845, no 9303-009.846 e no 9303-009.847,
segue a ementa do primeiro Acórdão citado:

Acórdão 9303-009.845
Número do Processo: 10680.723279/2010-25
Data de Publicação: 23/01/2020
Contribuinte: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE
MINAS GERAIS LTDA
Relator(a): DEMES BRITO
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação
de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Consequentemente não há que se falar divergência jurisprudencial, quando estão
em confronto situações diversas, que atraem incidências específicas, cada qual
regida por legislação própria.
Da mesma forma, se os acórdãos apontados como paradigma só demonstram
divergência com relação a um dos fundamentos assentados no acórdão recorrido
e o outro fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do decisum, não
há como se considerar demonstrada a necessária divergência de interpretação.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer
previsão legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de
aquisição para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte,
gerar crédito em sua integralidade.
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente quanto aos serviços de frete na
aquisição de leite e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.

De acordo com os Acórdão citados, foi mantido a entendimento do Acórdão
recorrido, que reconheceu que “In caso, os gastos com fretes no transporte de insumos possui
natureza diversa do bem transportado, formalizado por meio de nota fiscal própria, cuja
operação suporta a incidência integral do PIS e da COFINS, ou seja, o frete é contratado de
pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o insumo, os valores recebidos em contrapartida
pela prestação de serviços será incluída na base de cálculo das Contribuições, devido pelo
transportador, eis que se trata de uma operação tributada.”
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Cito os trechos do Acórdão Recorrido que adoto como razões de decidir:

Em segundo lugar, quanto ao (ii) frete contratado para transporte do leite
fornecedores ao parque fabril da unidade cooperativa, como se denota do
relatório fiscal aventou-se que o valor referente aos serviços de frete, na compra
de leite in natura, seria descontado dos fornecedores deste insumo:
"A autoridade fiscal fundamentou sua conclusão com base nos lançamentos
contábeis da Recorrente. Assim, conclui a fiscalização que, se o ônus desse
serviço foi suportado pelos fornecedores de leite e não pela CCPRMG, os
créditos relacionados ao frete na compra de leite in natura devem ser glosados".
29. Reproduzo as razões do Conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, antigo e
respeitado integrante deste colegiado, redator do voto vencedor do já
mencionado Acórdão CARF no 3401002.990:
Parecenos que razão não assiste à contribuinte neste aspecto do seu recurso
voluntário.
A autoridade de jurisdição, ao apreciar os pedidos e o direito creditório alegado
pela contribuinte, decidiu glosar os créditos relacionados aos gastos com fretes
para transportar o leite in natura adquiridos dos associados (...) porque se
constatou, com a análise dos lançamentos contábeis, que esses custos foram
descontados dos fornecedores do leite.
Tanto a autoridade de jurisdição, como os julgadores a quo, esposarem o mesmo
entendimento e concluíram que o ônus do frete foi suportado pelos fornecedores
de leite e não pela CCPRMG,
que procurou se creditar dos mesmos (sic).
A contribuinte contesta esta decisão e afirma que é ela que consta como a única
titular dos contratos e demais documentos relativos a esses serviços de transporte
e foi ela quem assumiu o ônus dos pagamentos aos prestadores do serviço.
(...) Ocorre que as leis que disciplinam a matéria são meridianamente claras: o
direito ao creditamento requer que os respectivos gastos tenham sido pagos ou
creditados pela contribuinte em favor do prestador de serviços. In verbis nas
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos
calculados em relação a:
(... ) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II aos
custos e despesa incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País (...).
A recorrente não contesta que, no período de 01/2006 a 03/2007, esses gastos
com frete foram descontados dos valores devidos aos fornecedores do leite in
natura, seus associados, conforme
constatado pela autoridade fiscal e demonstrado pelos lançamentos contábeis da
contribuinte.
Essa transferência do ônus do frete para o fornecedor subtrai da contribuinte
uma das condições definidas pela Lei para justificar o direito ao creditamento,
qual seja: ter tido o ônus de ter pago o frete. Correta a argumentação dos
julgadores de 1o piso que afirmaram:
Se a própria contabilidade da Cooperativa evidencia que esses custos foram
descontados dos fornecedores de leite, a conclusão a que se chega é que não
poderiam, em nenhuma hipótese, ser apropriados como créditos pela interessada.
Sendo assim, divergimos do voto da Conselheira Ângela Sartori neste item e
propomos seja negado provimento ao recurso voluntário" ( seleção e grifos
nossos).
30. Observa-se, por outro lado, que, nos termos da diligência, foi a contribuinte
recorrente (destinatário) quem arcou com o transporte e, ao verificar se houve
reembolso do frete pelos fornecedores à autuada, informa que houve desconto do
frete apenas no "primeiro percurso" dos fornecedores, durante todo o ano de
2004, conforme lançamentos contábeis na conta 42539 do livro razão.
31. Em nosso entendimento, o frete, como modalidade de custo de aquisição para
o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado, sem guardar
absolutamente qualquer relação, diga-se, com a sistemática de creditamento do
bem transportado. Tampouco é possível se presumir, sem suporte probatório
adequado, que houve repasse dos custos aos cooperados.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

32. Neste sentido, ademais, o posicionamento adotado pelo Acórdão
3402003.968, proferido em sessão de 28/03/2017, já referido, vencidos os
Conselheiros Jorge Freire e Waldir Navarro Bezerra, que negaram provimento, e
as Conselheiras Thais de Laurenttis Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo Deligne,
que deram provimento em maior extensão para reconhecer o direito ao crédito
em relação à totalidade dos fretes, nos termos da ementa abaixo transcrita na
parte pertinente à matéria em debate:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer
previsão legal neste diapasão.
Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente, ele
deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
33. Transcreve-se, abaixo, trecho das razões que fundamentam o voto vencedor,
que adotamos como nossas:
"18. Não obstante, outro ponto de discórdia no presente caso diz respeito
ao creditamento feito pela recorrente em razão do pagamento de frete na
aquisição de leite in natura.
19. Convém destacar que, segundo o que restou apurado nos autos, a
fiscalização e o contribuinte convergem em relação ao fato de que o frete
em questão foi formalmente arcado pela Recorrente, consoante se extrai
das notas fiscais de aquisição do leite in natura, donde se extrai que o frete
para tais operações é custeado pela recorrente, configurando, pois, custo
na aquisição de tais bens. Em suma, a recorrente e a fiscalização admitem
que o frete em questão é formalmente custeado pela recorrente, o que torna
este fato inconteste.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

20. A discussão, todavia, gravita em torno do fato da recorrente repassar os
custos de tais fretes para seus fornecedores, o que, por sua vez, impediria
atribuir à referido frete a natureza de custo de aquisição (...).
(...)
21. Não é demais lembrar que estamos tratando de uma cooperativa, que
recebe os bens dos seus cooperados para vende-los no mercado. Uma
parcela do montante recebido por esta venda feita no mercado é devolvido
ao cooperado em razão da sua produção, oportunidade em que a recorrente
faz o desconto do valor pago a título de frete e que é aqui questionado.
(...)
22. Logo, se a recorrente recupera o valor do frete que, formalmente, é por
ela pago, não é possível dar a tal frete o tratamento material de custo de
aquisição, o que torna válida a glosa aqui debatida.
23. Ressalte-se, todavia, que ainda remanesce uma questão neste tópico em
particular, haja vista que, subsidiariamente, o contribuinte alega a
existência de um equívoco no cálculo desta glosa. Assim, segundo o
recorrente, a fiscalização teria partido da premissa que o custo com todos
os fretes glosados teria sido repassado aos seus cooperados, o que não
seria verdadeiro, já que tal repasse se limitaria apenas à parcela do leite
transportado.
(...)
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há
qualquer previsão legal neste diapasão, até que porque não haveria
qualquer sentido nisso, já que o frete sofreu a incidência integral da
contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao procedimento
aplicável ao bem transportado.
25. O que a unidade preparadora sustenta, indevidamente, é que o crédito de
frete deve seguir a mesma sistemática de creditamento do bem transportado,
como se houvesse uma relação de subsidiariedade entre tais créditos. Logo,
em se tratando de transporte de leite in natura e entendendo a fiscalização
que este insumo está sujeito ao crédito presumido, conforme exposto no
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

tópico imediatamente anterior do presente voto, a unidade preparadora
concluiu que (fl. 667 relatório de diligência fiscal):
(...)
26. Tal entendimento, todavia, é indevido. A apuração do crédito de frete
não possui uma relação de subsidiariedade com a forma de apuração do
crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste
diapasão, até que porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete
sofreu a incidência integral da contribuição e, por isso, não pode ser
comparado ao procedimento aplicável ao bem transportado. Não se
comparam elementos distintos por absoluta impropriedade de meio
(relatório de diligência fiscal) e inconsistência de conclusão.
27. Logo, uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade. Inclusive, é assim que tem decidido este Tribunal
administrativo.
28. Com base em tais fundamentos reconheço como válido apenas aquele
crédito de frete tomado pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi
repassado para seus associados.
(...)
29. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para: (...) (ii) reconhecer como válido apenas aqueles
créditos de frete tomados pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi
repassado para os seus associados" (
seleção e grifos nossos).
34. Assim, voto por conhecer e julgar parcialmente procedente o recurso
voluntário neste particular, devendo ser reconhecidos unicamente os créditos de
frete tomados pela recorrente e não repassados a seus associados, mantendo-se,
portanto, a glosa concernente ao montante descontado dos fornecedores no
"primeiro percurso", nos exatos e precisos termos do relatório de diligência
fiscal.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Em entendimento ao art. 63 a turma me acompanhou pelas conclusões, pois, a
maioria tem o entendimento de que se admite o creditamento, na medida em que o valor pago
pelo frete agrega custo à matéria-prima adquirida e engloba o valor do crédito permitido ao
insumo transportado. Se o insumo dá direito ao crédito, por consequência o valor do frete estará
inserido no seu custo, agregando valor decorrente do seu preço. Somente nessa condição o valor
do frete transforma-se em crédito das contribuições ao PIS e à Cofins. Em outras palavras, se a
matéria prima transportada não gerar crédito, o seu frete também não terá direito ao crédito.

Ademais, foi ressaltado que a discussão sobre direito ao Creditamento sobre o
Leite In Natura, objeto da primeira divergência apresentada pela Fazenda Nacional não foi
conhecida, restou portando definitiva a decisão da turma recorrida que reconheceu o direito ao
crédito na aquisição do leite in natura. Então, neste caso, foi também reconhecido o direito ao
crédito sobre os serviços de frete, conforme o entendimento exposto no paragrafo anterior, de
que: “...o valor pago pelo frete agrega custo à matéria-prima adquirida e engloba o valor do
crédito permitido ao insumo transportado. Se o insumo dá direito ao crédito, por consequência o
valor do frete estará inserido no seu custo, agregando valor decorrente do seu preço....”

Diante do exposto, foi negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Do dispositivo:

1- Não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto ao direito ao
Creditamento sobre o Leite In Natura
2- Negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto ao direito
ao Creditamento sobre Frete de Produtos Desonerados

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

Declaração de Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal

Em que pese tenha acompanhado a ilustre relatora, na parte de mérito, pelas
conclusões, manifestei minha intenção de fazer essa declaração de voto, justamente em razão de
a presente decisão estar refletindo o mesmo resultado proferido no acórdão no 9303-009.845, de
10/12/2020. Explica-se: naquela oportunidade os quatro conselheiros fazendários acompanharam
o voto de mérito do ilustre relator Demes Brito, também pelas conclusões. Nessa hipótese em
que houve empate quanto às razões de negativa de provimento do recurso especial da Fazenda
Nacional, tendo os quatro conselheiros dos contribuintes negando por um motivo e os quatro
conselheiros fazendários negando por outro motivo, deve prevalecer as razões de mérito em que
votou o presidente da turma, que por determinação do Regimento Interno do CARF detém a
prerrogativa do voto de qualidade.

Ocorre que, certamente por esquecimento, o ilustre relator Demes Brito não
refletiu na ementa do acórdão 9303-009.845, as razões de mérito pelas quais os conselheiros
fazendários, negaram provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Não
registrou na ementa e também não declinou as razões pela qual houve o voto pelas conclusões,
no seu voto de mérito. Essa é a razão pela qual manifestei o interesse de fazer a presente
declaração de voto. Para esclarecer por que negamos provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional na matéria crédito de fretes do leite in natura.

Não concordamos com o voto e nem com a ementa, a qual deve refletir o
entendimento da turma julgadora. Transcrevo abaixo a ementa daquele acórdão, nessa parte:

FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE

DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade.

Não concordamos com esta afirmativa. O nosso entendimento é que o frete na
aquisição das matérias-primas não é insumo do processo produtivo, portanto não é possível a
apropriação de créditos de PIS e Cofins, apurados no regime da não-cumulatividade, de maneira
autônoma. O crédito do frete na aquisição de matérias-primas não tem como fundamento o inc. II
dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, eis que não é insumo do processo produtivo.

Assim, admite-se esse creditamento, na medida em que o valor pago pelo frete
agrega custo à matéria-prima adquirida e engloba o valor do crédito permitido ao insumo
transportado. Se o insumo dá direito ao crédito, por consequência o valor do frete estará inserido
no seu custo, agregando valor decorrente do seu preço. Somente nessa condição o valor do frete
transforma-se em crédito das contribuições ao PIS e à Cofins. Em outras palavras, se a matéria
prima transportada não gerar crédito, o seu frete também não terá direito ao crédito.

No presente caso, a discussão era se o frete na aquisição do leite in natura,
poderia gerar crédito das referidas contribuições. Portanto, para decidir esse direito, teríamos que
indagar se o leite in natura dava direito ao crédito em sua aquisição. Ocorre que esta matéria era
justamente o objeto da primeira divergência apresentada pela Fazenda Nacional. Como a turma
julgadora entendeu que a Fazenda Nacional não conseguiu demonstrar a divergência
jurisprudencial nesta matéria, restou definitiva a decisão da turma recorrida que reconheceu o
direito ao crédito na aquisição do leite in natura. Então, somente por essa razão, neste caso, foi
também reconhecido o direito ao crédito sobre os serviços de frete, pois, como antes afirmado, o
seu crédito acompanha o regime de crédito da matéria prima transportada.

Assim, sugere-se a seguinte ementa, em razão dos votos, pelas conclusões,
proferidos pelos conselheiros fazendários.

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723292/2010-84

PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
ONERADOS
PELA
CONTRIBUIÇÃO.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes utilizados na compra de insumos, os quais não
foram onerados pelas contribuições. O frete, nessa condição, não é insumo do
processo produtivo. Se o insumo adquirido não dá direito ao crédito, o mesmo
tratamento será dado aos demais valores incluídos no custo de aquisição.
No presente caso, o crédito do leite in natura foi reconhecido, por consequência, o
seu frete também, pois o crédito desse serviço acompanha o crédito do insumo,
por lhe agregar custo.

(Documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital